Tribunal: TJSP
Processo: 1022591-74.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de consignação em pagamento. Ausência de impugnação específica no recurso do autor. Recurso genérico. Artigo 1.010, inciso II e IV do CPC. Preliminares suscitadas pelo réu que não merecem acolhimento. Carência de interesse recursal quanto aos temas referentes à comissão de permanência, capitalização de juros e tarifas bancárias. Abusividade

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de consignação em pagamento. Ausência de impugnação específica no recurso do autor. Recurso genérico. Artigo 1.010, inciso II e IV do CPC. Preliminares suscitadas pelo réu que não merecem acolhimento. Carência de interesse recursal quanto aos temas referentes à comissão de permanência, capitalização de juros e tarifas bancárias. Abusividade de juros, Tipificação. Recurso do autor não conhecido, e recurso da ré improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022591-74.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KLEYTON DOS REIS CAMARGO, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso interposto pelo autor e negaram provimento ao recurso do réu, na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
2
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002
Apelante/Apelado: Kleyton dos Reis Camargo
Apelado/Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 41410 M/L

Ementa: Ação revisional de contrato bancário cumulada
com pedido de consignação em pagamento. Ausência de
impugnação específica no recurso do autor. Recurso
genérico. Artigo 1.010, inciso II e IV do CPC.
Preliminares suscitadas pelo réu que não merecem
acolhimento. Carência de interesse recursal quanto aos
temas
referentes
à
comissão
de
permanência,
capitalização de juros e tarifas bancárias. Abusividade de
juros, Tipificação. Recurso do autor não conhecido, e
recurso da ré improvido, na parte conhecida.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação
para “a) determinar o recálculo das prestações do financiamento,
respeitando-se os juros remuneratórios limitados a 1,78% ao mês,
incidentes até o vencimento da dívida (...); b) declarar a legalidade
da capitalização mensal dos juros, eis que prevista expressamente na
cédula de crédito bancário; c) declarar a legalidade da comissão de
permanência, porém vedar sua cumulação com correção monetária e
encargos moratórios (juros moratórios e multa); d) declarar a
legalidade da cobrança das tarifas administrativas; e) reconhecer a
mora do credor, autorizado o depósito do valor que entende devido
(para abatimento do saldo devedor). Somente com o recálculo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
3
notificação do autor, será ele constituído em mora”. Em virtude da
sucumbência parcial, foi determinado o rateio das despesas
processuais entre as partes. Além disso, constou na r. sentença que
cada parte deveria pagar aos advogados da parte ex adversa os
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade concedida ao autor (fls. 72/87).
Em seu apelo, sustenta o autor que “quando a parte
requerente ingressa com uma ação de revisão de contrato de
financiamento com alienação fiduciária, visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que
não ocorreu (...), pois ao analisar o feito o Digno Juízo ́a quo ́ não
atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o
que certamente se feito, a ação seria julgada totalmente procedente”
(fl. 93).
Destaca que todos os seus argumentos devem ser
acolhidos, para alcançar, ao final, a procedência do pedido
formulado.
Apela
também
o
requerido,
alegando,
em
preliminar, a inépcia da petição inicial, haja vista que o recorrido
requer a realização de ampla revisão do contrato, sem delimitar o
pedido.
Aduz que há falta de interesse processual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
4
presente caso, haja vista que o autor não demonstrou o pressuposto
indispensável de validade da ação consignatória, pois não há prova
da recursa da ré em receber a prestação consignada e não há
dissenso necessário à instauração do procedimento.
Em relação ao mérito, alega que não há fato
superveniente que tornou as prestações e a execução contratual
excessivamente onerosa, pois ao entabular o contrato, o requerente
tomou ciência de todos os seus direitos e deveres, mesmo com
relação aos possíveis encargos que incidiriam se houvesse
inadimplência, como ocorreu.
Argumenta que a cobrança da tarifa de cadastro
possui previsão expressa na Resolução no 3.919/10 e que a cobrança
das tarifas de avaliação e de serviços de terceiros também é legal.
Diz ainda que a cobrança do registro de contrato
nos órgãos de trânsito é uma exigência do Detran para contratação
do financiamento.
Ressalta que a contratação do seguro de proteção
financeira visa garantir a proteção e segurança do cliente em
determinadas hipóteses e não está atrelada à contratação do
financiamento, sedo uma opção do cliente no momento da aquisição
do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
5
Em relação aos juros, entende que a Súmula 121 do
C. STF não incide sobre as relações jurídicas bancárias, por seu
caráter de especialidade e por ter seus efeitos afastados frente à
edição da Súmula 596 também do Pretório Excelso.
Afirma que a capitalização de juros é admitida e
que a cobrança de encargos contratuais sobre a obrigação por culpa
da recorrida não confere ilegitimidade em sua cobrança e, tampouco
induz ao direito à repetição.
Entende que a comissão de permanência é
admitida, desde que não cumulada com correção monetária.
Portanto, pode incidir normalmente, considerando a taxa pactuada
ou a maior taxa de mercado vigente no dia do pagamento, sendo
possível sua cobrança, no período da inadimplência, quando
pactuada, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar
suscitada, para extinguir o processo sem julgamento de mérito ou
julgar improcedente o pedido formulado pelo requerente.
Os
recursos
foram
processados
com
as
formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 98/128 e 164/193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
6
É o relatório.
Primeiramente, cumpre dizer que o recurso
interposto pelo autor não deve ser conhecido, haja vista que o apelo
deve abordar os pontos da sentença que o recorrente pretende
modificar, devendo ser apontados de forma específica.
Outrossim, o requerimento não pode ser genérico,
pois precisa indicar os pontos que devem ser reformados.
No presente caso, verifica-se que o autor não
indicou os pontos da sentença que pretende alterar, mas limitou-se a
dizer que a ação revisional visa analisar todas as cláusulas
contratuais.
Assim, no presente caso, não é possível conhecer
do presente recurso, diante da afronta ao disposto no artigo 1.010, II
e IV do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Recurso. Apelação. Apresentação de razões
dissociadas
dos
fundamentos
da
r.
sentença
hostilizada.
Desatendimento do disposto no inciso II do artigo 514 do Código de
Processo
Civil.
Não
conhecimento.”
(TJSP,
Ap.
0007123-44.2012.8.26.0482, Rel. José Reynaldo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 17/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
7
Quanto ao recurso interposto pela requerida,
importa dizer que não há como acolher as preliminares suscitadas,
haja vista que a petição inicial não é inepta e não carece o autor de
interesse processual.
O requerido, por sua vez, carece de interesse
recursal quanto aos temas relativos aos juros capitalizados,
comissão de permanência e tarifas bancárias, vez que a r. sentença
foi favorável ao réu em relação a tais pontos.
Em relação aos juros remuneratórios não prospera
o apelo.
A conclusão da r. sentença recorrida, muito bem
fundamentada, deve prevalecer.
Nos termos de precedente do Superior Tribunal de
Justiça, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada-artigo 51, parágrafo 1o do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto, sendo que muitos precedentes indicam que, demonstrado
o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações
equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide,
Edecl no Agrg no Resp 480.221/RS,4a Turma, Rel. Min Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
8
Quaglia Barbosa, DJ de 27.3.2007; e Resp. 971853/RS,3a Turma,
Rel. Min Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007). Confira-se Resp. n
1.161.530-RS (2008/0119992-4,DJe de 10/3/2009) da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi (Vide fls. 75-76).
Ora,
a
eminente
magistrada
evidenciou
a
abusividade da taxa de juros cobrada, sendo que os fundamentos
invocados, não foram objeto de impugnação no recurso de apelação.
Frisou, a r. sentença que “o caso sob exame deve
ser analisado de acordo com o tipo de operação financeira ajustada
entre as partes. Em consulta ao site do BACEN, verifica-se que, no
período de 15/02/2016 (data da assinatura do contrato), a taxa média
para aquela modalidade de contratação informada pelo próprio
banco-réu (operações com juros prefixados Aquisição de Bens por
Pessoa Física Veículos") era de 1,78% ao mês e 23,52% ao ano
(dado colhido na consulta do "www.bcb.gov.br"). Ou seja, entendo
que houve abusividade na taxa de juros ajustada entre as partes,
considerando-se que no contrato os juros foram fixados em 2,69%
ao mês e 37,51% ao ano (ou seja, muito acima do patamar previsto
para o mercado).
Assim, a r. sentença fixou a taxa de juros
remuneratórios, nos termos da taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central, limitando, pois, os juros ao percentual mensal
de 1,78% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022591-74.2016.8.26.0002 -Voto no 41410
9
Vê-se, pois, que não se justifica a reforma da r.
sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante ao exposto, não se conhece do recurso
interposto pelo autor, e nega-se provimento ao recurso do réu, na
parte conhecida.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator